Tribunal: STF
Processo: ARE 771334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 28.5.2013.



    O agravo não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.